Tribunal: CARF
Processo: 10830.900239/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900239/2015-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.278 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
TIGRE PARTICIPACOES EM METAIS SANITARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na origem até a definitividade do processo que trata das compensações a ele
vinculadas, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Larissa Nunes Girard, Denise Madalena Green, Antonio Andrade Leal, José Renato
Pereira de Deus, Walker Araújo, Mariel Orsi Gameiro e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos e direito, adoto relatório constante à decisão de
primeira instância (DRJ).
Trata-se de análise do pedido eletrônico de ressarcimento (PER) no
37855.21617.230714.1.1.01-3446 no valor de R$363.175,61, relativo ao saldo credor do
IPI por ele apurado ao final do 2o trimestre calendário de 2014. Vinculado ao PER
acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de ressarcimento, a
Contribuinte interessada transmitiu declarações eletrônicas de compensação (DCOMPs)
de débitos próprios. A análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas
compensações declaradas nas DCOMPs – consta do despacho decisório no 177 (fls.
1183/1184), que não reconheceu o direito creditório e, assim, indeferiu o ressarcimento
pleiteado, tendo, consequentemente, não homologado as compensações declaradas,
conforme o exposto a seguir.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900239/2015-57
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900239/2015-57

Cientificada do despacho decisório em 16/03/2017 no seu domicílio tributário
eletrônico - DTE (fls. 1196/1197), a Contribuinte, por meio de seus advogados,
apresentou em 03/04/2017 (fls. 1199) a manifestação de inconformidade de fls.
1200/1222, na qual, em síntese:
- solicitou o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do auto de
infração objeto do processo administrativo 10830-727.052/2016-83 "ou, em assim não o
sendo, deve ser determinado o julgamento em conjunto de ambos os processos";
- aduziu que "na hipótese de improcedência do auto de infração objeto do Processo
10830-727.052/2016-83, o despacho decisório impugnado deve ser anulado, deferindo
os pedidos de ressarcimento e homologando as compensações realizadas";
- apresentou novamente toda a argumentação que havia aventado na impugnação ao
referido auto de infração que versou sobre a classificação fiscal adotada pelo Fisco;
- finalizou com o pedido:
A 4a Turma da DRJ JFA, mediante o Acórdão no 09-71.772, em 13 de agosto de
2019, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo em vista o não julgamento
definitivo do auto de infração de IPI, com a problemática da classificação fiscal das mercadorias,
com reflexos diretos nos PERDCOMPs que carregam os créditos relacionados aos valores lá
discutidos, nos seguintes termos:
É o que ocorre no caso presente: não se encontra encerrado o processo administrativo no
10830.727052/2016-83, no qual se discute a procedência ou não de erro de classificação
fiscal cometido pela Contribuinte em produtos de sua industrialização, sendo que tal
erro gera reflexos redutores diretos na legitimidade do valor do saldo credor do IPI ao
final do 2o trimestre/2014 originalmente pleiteado em ressarcimento no presente
processo (no 10830.900239/2015-57). Isso faz com que este Relator considere
IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de inconformidade de fls.
1200/1222. É o relatório.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900239/2015-57

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento.
O caso em comento carrega relação direta de prejudicialidade, tendo em vista
tratar-se de um conjunto de processos, todos umbilicalmente relacionados, porque há um auto de
infração lavrado em razão de divergência na classificação tarifária de produtos vendidos pela
pessoa jurídica – Processo Administrativo no 10830.727052/2016-83, interligado a três pedidos
de ressarcimento e compensação consubstanciados nos Processos Administrativos no 10830-
727.578/2016-63, 10830.900239/2015-57 e 10830-908.285/2014-13.
Além disso, cada um dos três processos supramencionados possui uma multa por
compensação não homologada, constante aos seguintes Processos Administrativos,
respectivamente: 10830.721321/2017-89; 10830.721501/2017-61 e 10830.721500/2017-16.
Entendo haver duas relações de prejudicialidade: i) a relação do auto de infração
supramencionado com os pedidos de ressarcimento e compensação; e, ii) a relação dos pedidos
de ressarcimento e compensação com as multas isoladas aplicadas em razão da não homologação
do crédito pleiteado.
Sem delongas, a presente análise enquadrada na primeira hipótese acima de
prejudicialidade, limita-se a sobrestar este processo administrativo relacionado ao principal,
tendo em vista que, ainda que julgado nas câmaras baixas deste Tribunal, ainda é passível de
recurso.
Para além disso, e apenas a título obter dictum, vale colacionar o voto proferido
nos autos do Processo Administrativo no 10830.727052/2016-83 (auto de infração -
IPI/Classificação Fiscal), julgado nesta turma, que entendeu, por unanimidade, negar provimento
ao Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, tendo em consequência a manutenção da
classificação fiscal da fiscalização:
EMENTA
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
Segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, item 3, a
posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas e as obras constituídas pela
reunião de artigos diferentes classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial. "Portas, janelas e quadros fixos de PVC com vidro", cuja
matéria essencial é o vidro, classificam-se no código 7020.00.90 - Outras obras de
vidro. "Portas e janelas com veneziana, painéis ou placas de PVC", cujo artigo essencial
é a veneziana, ou o painel, ou a placa, classificam-se no código 3925.30.00 - Postigos,
estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900239/2015-57

Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Do julgamento
MÉRITO
Da classificação fiscal
No mérito, a controvérsia gira em torno da classificação fiscal das seguintes
mercadorias: "portas, janelas e quadros fixos de PVC com vidro" e "portas e janelas
com venezianas, painéis ou placas de PVC".
A Contribuinte adotou para ambos os produtos a classificação fiscal 3925.20.00 da TIPI
– Portas, janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras –, tributados à alíquota 0%.
No entanto, a Fiscalização considerou as seguintes classificações da TIPI:
- para as "portas, janelas e quadros fixos de PVC com vidro": 7020.00.90 – Outras
obras de vidro / Outras –, cuja alíquota é 15%;
- para as "portas e janelas com venezianas, painéis ou placas de PVC": 3925.30.00 –
Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes – ,
tributados à alíquota de 5%.
No juízo deste Relator, a solução dirimente para o litígio em questão segue os
fundamentos transcritos a seguir, desenvolvidos originalmente pela 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP no
acórdão unânime no 14-50.070, proferido em 29 de abril de 2014 no processo no
10830.727533/2012-65, quando do julgamento administrativo de 1o grau sobre matéria
estreitamente similar à tratada no presente processo, pelo que tais fundamentos são aqui
adotados integralmente.
É mister afirmar, prévia e didaticamente, que a operação de enquadramento de produto
em código de classificação fiscal não tem caráter técnico e sim estritamente tributário,
nos termos do PAF, art. 30, § 1o, cabendo ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
executar o referido enquadramento à luz da legislação tributária aplicável: consoante o
RIPI/2002, arts. 15 a 17 (RIPI/2010, arts. 15 a 17), a classificação fiscal de mercadorias
deve ser feita de acordo com as Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais
Complementares (RGC) e Notas Complementares, todas da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL (NCM); as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), e suas
alterações, além das Notas de Seção, Capítulo, posições e de subposições da NCM,
prestam-se como elementos subsidiários fundamentais para a correta interpretação do
conteúdo das posições e subposições da NCM.
Assim dispõem as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI):
"1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes.
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900239/2015-57

b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4. As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas
às Regras seguintes:
a) Os estojos para câmeras fotográficas, para instrumentos musicais, para armas, para
instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes, especialmente
fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso
prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com
estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos.
Esta Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao conjunto a sua
característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens que contenham mercadorias
classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente utilizado para o seu
acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória quando as embalagens
sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário."
Vale dizer, são os textos das posições, das subposições, dos itens, subitens e dos
destaques "Ex", que determinam a classificação fiscal de um produto. As regras de 2 a 5
somente são aplicadas se os textos ou as notas não forem suficientes para o devido
enquadramento. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), sendo fonte
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900239/2015-57

subsidiária de interpretação, é, por essa razão, instrumento hábil, embora não suficiente,
para o enquadramento correto de classificação fiscal de mercadorias.
"Portas e janelas de PVC com vidro" ["portas, janelas e quadros fixos de PVC com
vidro" no presente processo]
Conforme descrição no Termo de Verificação Fiscal, as portas e janelas [e quadros
fixos] industrializadas pelo estabelecimento são esquadrias, próprias para fechamento de
vãos abertos nas paredes externas de construções, constituídas de materiais diferentes,
ou seja, PVC (plástico) e vidro.
Acrescenta, ainda, que a parte estrutural dessas portas ou janelas [ou quadros fixos] é
confeccionada a partir do corte de perfis industriais de PVC, de acordo com as medidas
do local em que serão instaladas. Conseqüentemente, o vidro, que representa a parte de
vedação do conjunto, é aplicado diretamente na parte estrutural.
Trata-se, portanto, de um artigo composto de matérias distintas, basicamente PVC e
vidro. Depara-se aqui, a princípio, com duas possibilidades igualmente viáveis para o
seu enquadramento, capítulo 39 ("obras de plástico") e capítulo 70 ("vidro e suas
obras").
A Nota Explicativa, relativamente à Seção VII, relativo a "PLÁSTICOS E SUAS
OBRAS; BORRACHA E SUAS OBRAS", invocada pela impugnante, dispõe:
Notas de Seção.
1. Os produtos apresentados em sortidos formados por vários elementos constitutivos
distintos, incluídos, na totalidade ou em parte, na presente Seção, e que se reconheçam
como destinados, após mistura, a constituir um produto das Seções VI ou VII, devem
classificar-se na posição correspondente a este último produto, desde que tais elementos
constitutivos sejam:
a) em face do seu modo de acondicionamento claramente reconhecíveis como
destinados a utilização conjunta sem prévio reacondicionamento;
b) apresentados ao mesmo tempo;
c) reconhecíveis, dadas a sua natureza ou respectivas quantidades, como
complementares uns dos outros.
Para satisfazer a Nota 1, deve-se admitir que o produto seja claramente da Seção VII.
No entanto, a divergência está exatamente nesta admissão, ou seja, o que traz a
essencialidade das "portas e janelas [e quadros fixos] de PVC com vidro", a sua
estrutura ou a sua composição.
As mercadorias que, em função da aplicação da Regra 2b ou por qualquer outra razão,
pareçam que possam ser enquadradas em duas ou mais posições, são classificadas
segundo as disposições da Regra 3. Essa Regra, por sua vez, é subdividida em três
partes, que devem ser aplicadas na ordem em que se apresentam. A Regra 3a determina
que a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas, todavia, essa mesma
Regra diz que essa disposição não se aplica no caso dos produtos compostos por
matérias diferentes na hipótese de cada posição se referir a apenas uma das matérias
constitutivas do artigo composto, ainda que uma delas apresente uma descrição mais
precisa ou completa da mercadoria, o que descarta sua aplicação no presente caso.
A Regra 3b aplica-se a determinadas hipóteses, dentre elas, as obras compostas de
matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes, situação presente
na mercadoria sob análise. Segundo essa Regra, a classificação deve ser realizada em
razão da matéria que confira ao artigo a sua característica essencial.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900239/2015-57

Nesse passo, transcrevo a conclusão da fiscalização exposta no Termo de Verificação
Fiscal, fls. 607/608 [fl. 205 no presente processo], na qual adoto no presente voto:
"O vidro é aplicado diretamente na parte estrutural e é a matéria constituinte que
determina a característica essencial das portas e janelas [e quadros fixos], pois:
1) exerce as funções de proteção, de vedação e de isolamento contra intempéries, tais
como água de chuvas e ventos;
2) exerce a função de controle dos níveis de claridade do ambiente, de acordo com o
tipo de vidro empregado;
3) tem predomínio em área e peso, em relação às demais matérias constituintes; e
4) determina a própria aparência das portas e janelas [e quadros fixos]."
No caso concreto, o produto "portas e janelas [e quadros fixos] de PVC com vidro" é
composto pela associação de matérias diferentes, essencialmente PVC e vidro,
formando um conjunto único para comercialização, com a característica essencial
determinada pelo vidro, pois a função de proteção e isolamento, próprias de uma porta
[ou de uma janela ou quadro fixo], é por ele fornecida, além de a aparência geral do
produto ser por ele determinada.
Portanto, o vidro é a matéria constituinte que determina a característica essencial.
Assim, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI-1
(texto da posição 70.20), RGI-3b) e RGC-1 (texto do item 7020.00.90) da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), e nos esclarecimentos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), concluo que o produto "portas ou
janelas [ou quadros fixos] de PVC com vidro", compostos de estrutura em PVC e
vedação com vidro, incluindo trincos, roldanas, fechadura e puxadores, classificam-se
no código 7020.00.90 da NCM ("outras obras de vidro"), conforme adotado pela
fiscalização.
"Portas e janelas de PVC com veneziana" ["portas e janelas com venezianas, painéis ou
placas de PVC" no presente processo]
No que diz respeito a classificação fiscal das "portas e janelas de PVC com veneziana"
[ou com painéis ou placas], não há questionamentos quanto ao enquadramento no
capítulo 39 (“plástico e suas obras”) e na posição 39.25 ("artefatos para apetrechamento
de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras
posições").
Trata-se portanto, em definir a possibilidade em classificar as "portas e janelas de PVC
com veneziana" [ou com painéis ou placas] no NCM 3925.20.00 ("portas, janelas, e
seus caixilhos e soleiras") ou 3925.30.00 ("postigos, estores (incluídas as venezianas) e
artefatos semelhantes, e suas partes").
Igualmente na classificação fiscal das "portas e janelas [e painéis ou placas] de PVC
com vidro", segundo as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, item
3, a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas e as obras constituídas
pela reunião de artigos diferentes classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira
a característica essencial.
Assim, transcrevo a conclusão da fiscalização exposta no Termo de Verificação Fiscal,
fl. 608 [fl. 206 do presente processo], na qual adoto no presente voto:
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900239/2015-57

"Neste caso é o PVC, nas folhas de venezianas [e nos painéis ou placas], quem
determina a característica essencial do produto, pois:
1) exerce as funções de proteção, vedação e isolamento contra intempéries, tais como
água de chuvas e ventos;
2) exerce a função de controle dos níveis de claridade do ambiente;
3) tem predomínio em área, em relação às demais matérias constituintes
4) determina a própria aparência das portas e janelas."
Desta forma, entendo que o artigo "veneziana" [ou painéis ou placas] determina a
característica essencial das "portas e janelas de PVC com veneziana" [ou com painéis
ou placas].
Assim, com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGI 1
e RGI 3b), concluo que a classificação fiscal 3925.30.00 ("postigos, estores (incluídas
as venezianas) e artefatos semelhantes, e suas partes") proposta pela fiscalização é a
mais correta e deve ser mantida.
Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Também aqui se adota integralmente o entendimento exposto no referido acórdão no 14-
50.070, de 29 de abril de 2014, proferido pela 12a Turma da DRJ-Ribeirão Preto/SP,
transcrito abaixo.
Quanto à oposição da incidência de juros sobre multa de ofício, importa registrar que a
exigência de acréscimos moratórios sobre a penalidade não é objeto do lançamento ora
em litígio, do qual consta a indicação de juros apenas sobre o valor principal. Os juros,
incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de principal e multa, serão
calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de execução do
Acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar definitiva, na esfera
administrativa, a decisão acerca do lançamento impugnado.
Apesar disso, registre-se que a incidência de juros sobre a multa de ofício está amparada
nas disposições do art. 61, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, de seguinte
teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifou-se)
A partir das disposições legais acima, tendo em conta que, apesar da interpretação
contrária pretendida pela defesa, a multa de ofício é "débito para com a União
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal",
configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de
seu vencimento. Há inclusive jurisprudência do Conselho de Contribuintes, atualmente
CARF, referendando a exigência:
"JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - Os juros de mora incidentes sobre
a multa de ofício proveniente de lançamento de imposto ou contribuição, não paga no
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900239/2015-57

vencimento, segue a regra do artigo 161 do CTN, não havendo previsão legal para a sua
aplicação com base na Taxa Selic.
(Acórdão CSRF no 9101-00.539, sessão de 11/3/2010)
JUROS DE MORA - MULTA DE OFÍCIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – A
obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de ofício proporcional.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a
multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa
Selic. (Acórdão CSRF no 04-00.651, sessão de 18/9/2007)
Juros de Mora sobre Multa de Ofício. Por expressa disposição legal, confere-se à
exigência decorrente da aplicação de penalidade o mesmo tratamento outorgado ao
crédito decorrente do fato gerador do imposto. Nessa condição, a partir da data da
fixação dessa exigência, se dará a fluência de juros sobre o valor relativo ao lançamento
de multa isolada.
Aplicação do art. 113, § 1o do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966),
combinado com o art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996. (Acórdão CC no 303-35.361, sessão
de 21/5/2008)
JUROS DE MORA - TAXA SELIC - INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL
LANÇADO E SOBRE A MULTA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE – Na forma do art.
61, § 3o, da Lei no 9.430/96, incide juros de mora, à taxa selic, sobre o imposto lançado
a partir do mês seguinte ao vencimento ordinário da obrigação, que serão capitalizados
de forma simples, sendo acrescido de 1% no mês do pagamento. Em relação à multa de
ofício, os juros de mora incidirão à taxa Selic a partir do mês seguinte ao trintídio
contado da ciência do auto de infração, capitalizados de forma simples, e acrescido de
1% no mês do pagamento. (Acórdão CC no 106-16.949, sessão de 25/6/2008)
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3°, da
Lei n° 9.430/96. (Acórdão 103-22290 Data da Sessão: 23/02/2006)
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO – TAXA SELIC - A
multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o crédito
tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na taxa
Selic desde o mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao pagamento
e de um por cento no mês do pagamento. A cobrança de débitos para com a Fazenda
Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de
amparar-se em legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no
Código Tributário Nacional". (Acórdão 105-15211 Data da Sessão: 07/07/2005)"
Também na esfera judicial encontra-se manifestação endossando o
entendimento acima:
"TRIBUTÁRIO.
MULTA
PECUNIÁRIA.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.LEGITIMIDADE. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa
fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário. Recurso especial provido. (STJ/ 2a
Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09)"
Acrescente-se que o art. 43 da Lei no 9.430, de 1996 trata da possibilidade de
formalização de exigência isolada de juros de mora nos casos em que elenca, o que não
torna ineficaz o art. 61 da mesma Lei.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.278 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900239/2015-57

Ademais, a Lei no 10.522, de 2002, por meio de seu art. 17, incluiu o § 8o no art. 84 da
Lei no 8.981, de 1995, que dispõe, de forma geral, que os juros de mora se aplicam aos
demais créditos da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa da
União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Assim, ainda
que se interprete que a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, após seu
vencimento, não estaria incluída no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, prospera a
interpretação de que os juros são devidos sobre a multa de ofício, considerando-se o
disposto no § 8o do art. 84 da Lei no 8.981, de 1995.
Nesse sentido, voto sobrestar o julgamento até a definitividade do julgamento do
processo no 10830727052/2016-83.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1500
DF CARF MF
Original